Tribunal: TJDFT
Processo: 0702806-87.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702806-87.2026.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravados: Fábio Júnior de Souza Amorim Alfredo Ronaldo de Mello D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, no curso do incidente processual de cumprimento de sentença inaugurado nos autos do processo no 0724245-59.2023.8.07.0001, assim redigida: “1. Indefiro o pedido de consulta ao sistema CRC-JUD, formulado no ID 255994970, uma vez que, não sendo a parte credora beneficiária da gratuidade de justiça, a pesquisa de bens passíveis de constrição judicial não pode ter o condão de exonerar o exequente do pagamento dos emolumentos devidos ao cartório extrajudicial. Além disso, a parte exequente pode solicitar tal providência administrativamente, sem a intervenção judicial. (...)” A sociedade anônima alega em suas razões recursais (Id. 80511034), em síntese, que não obteve sucesso nas buscas prévias aos bens pertencentes aos devedores. Acrescenta que a pretensão à satisfação do crédito deve ser tutelada de acordo com o interesse da credora. Argumenta que o sistema Central de Informações de Registro Civil (Crc-Jud) foi criado com o intuito de facilitar a busca por bens pertencentes ao patrimônio do devedor ou de seu cônjuge, tendo sido o referido sistema disponibilizado a este Egrégio Tribunal de Justiça. Assim, conclui que a efetivação da pesquisa pretendida consiste em meio adequado à tutela da satisfação do crédito e atende ao princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a efetivação de pesquisa de bens pertencentes ao devedor por meio do Crc-Jud, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória agravada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. O valor referente ao preparo recursal foi recolhido (Id. 80527007). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso o art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de efetivação de pesquisas por meio de consulta ao Crc-Jud, com a finalidade de descoberta de eventuais bens pertencentes ao devedor ou ao seu cônjuge. É necessário destacar que a Central de Informações de Registro Civil (Crc-Jud) é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 149/2023, da Corregedoria Nacional de Justiça", com o objetivo de: “I — interligar os oficiais de registro civil das pessoas naturais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados; II — aprimorar tecnologias para viabilizar os serviços de registro civil das pessoas naturais em meio eletrônico; III — implantar, em âmbito nacional, sistema de localização de registros e solicitação de certidões; IV — possibilitar o acesso direto de órgãos do Poder Público, mediante ofício ou requisição eletrônica direcionada ao Oficial competente, às informações do registro civil das pessoas naturais; e V — possibilitar a interligação com o Ministério das Relações Exteriores (MRE), mediante prévia autorização deste, a fim de obter os dados e documentos referentes a atos da vida civil de brasileiros ocorridos no exterior, bem como possibilitar às repartições consulares do Brasil a participação no sistema de localização de registros e solicitação de certidões do registro civil das pessoas naturais. Parágrafo único. Os oficiais de registro civil das pessoas naturais, pessoalmente, ou por meio das Centrais de Informações do Registro Civil (CRC), devem fornecer meios tecnológicos para o acesso das informações exclusivamente estatísticas à Administração Pública Direta, sendo-lhes vedado o envio e repasse de dados de forma genérica, que não justifiquem seu fim, devendo respeitar-se o princípio e a garantia previstos no inciso X do art. 5° da Constituição Federal de 1988.” É importante salientar que o sujeito interessado pode solicitar o acesso ao Crc-Jud diretamente por meio de Cartório a seu critério, com o devido recolhimento dos emolumentos respectivos. Assim, o acesso à base de dados do Crc-Jud não está condicionado à expedição de ordem judicial, pois a parte interessada pode requerer o acesso pretendido diretamente ao respectivo Cartório extrajudicial, a seu critério, com o devido recolhimento dos respectivos emolumentos. Ressalte-se, além disso, que o requerimento de consulta ao Crc-Jud intermediado por meio de ordem emitida pelo Poder Judiciário consistiria em meio de burlar o recolhimento de emolumentos, o que, evidentemente, não pode ser admitido. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA CRC-JUD. POSSIBILIDADE DE ACESSO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE DA INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O art. 229 do Provimento no 149/2023 do Conselho Nacional de Justiça previu a criação da Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC), objetivando a intercomunicação entre os oficiais de registro civil de pessoas naturais, em âmbito nacional, possibilitando a pesquisa de registros e certidões, com consequente tráfego de informações e de dados. 2. Embora ao Poder Judiciário tenha sido facilitado acesso aos dados por meio direito (art. 229, inciso IV), é certo que os arts. 240 e 241 do mesmo Provimento destacaram a possibilidade de pessoa física ou jurídica acessar as informações pela via extrajudicial, seja por solicitação postal, telefônica, eletrônica, ou até mesmo pela Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC), desde que pagas as devidas custas e emolumentos 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 2064143, 0733263-39.2025.8.07.0000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 4/11/2025) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA NÃO DEVEDORA. REQUISITOS AUSENTES. PESQUISA VIA CRCJUD. DILIGÊNCIA ACESSÍVEL AO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisões que indeferiram os pedidos de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica e de pesquisa de bens por meio do sistema CRCJud em execução de título extrajudicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica e a realização de pesquisa de bens via sistema CRCJud no caso em concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A desconsideração inversa da personalidade jurídica exige a demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, conforme art. 50 do CC. Caso em que não foram demonstrados os requisitos necessários para a desconsideração inversa. 4. Concretamente, o agravante apenas requereu a desconsideração inversa da personalidade jurídica, a fim de possibilitar futura penhora do faturamento de empresa não devedora com a qual alega ter vínculo os executados. Não provou estar a empresa em plena atividade com faturamento suficiente para garantir a penhora, não evidenciou que a postulação feita preservaria o desenvolvimento das atividades empresariais por ela desenvolvida, a qual teria rendimentos passíveis de penhora. Enfim, não se desincumbiu o agravante do ônus que a ele cabe de apresentar elementos autorizadores do deferimento da modalidade de penhora sobre o faturamento que postulou. 5. A pesquisa via sistema CRCJud destina-se à obtenção de registros de nascimentos, casamentos e óbitos, não sendo adequada à localização de bens penhoráveis; ademais, a parte interessada pode, por esforço próprio, se utilidade houver na busca dessas informações, realizar a pesquisa que entender necessária pagando os emolumentos devidos pelos serviços cartorários que solicitar. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 2007683, 0753142-66.2024.8.07.0000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 4/6/2025) Por essas razões os dados factuais suscitados pela agravante não estão revestidos de verossimilhança. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 2 de fevereiro de 2026. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator